Tribunal: TCU
Processo: 016.180/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 02705/2012, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construcao de 01 (uma) Unidade Escolar de Educacao Infantil, Modelo Proinfancia, Tipo B, localizada à Rua do Recanto s/n, Presidente Sarney - MA. (no da TCE no sistema: 472/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8634/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Edison Bispo Chagas por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de compromisso 02705/2012 (peça 22) firmado com o município de Presidente Sarney/MA para "Construção de uma Unidade Escolar de Educação Infantil (...)." Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 18 da instrução à peça 37 indica o transcurso de tempo superior a três anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela emissão da Informação 6449/2018 - Seapc/Coapc/Cgapc/Difin/FNDE, em 13/9/2018, e do Parecer técnico de execução física FNDE, em 24/3/2022; considerando que, nos termos do art. 8o da norma, o decurso de tempo superior a três anos configura a incidência da prescrição intercorrente em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 016.180/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edison Bispo Chagas (XXX.278.403-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.